Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-66.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO ADESIVO. ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. COBRANÇA EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM TAXAS DIVERSAS DAS PACTUADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A parte recorrente não pode se demitir do ônus de apresentar estrutura dialética e argumentativa em seu recurso, valendo-se apenas do artifício de dizer que o magistrado singular analisou incorretamente a matéria fática, interpretou equivocadamente a legislação e aplicou indevidamente os precedentes jurisprudenciais. Se isso fosse admissível, bastaria a interposição de termo de recurso, desprovido de qualquer fundamentação, sendo desnecessária a apresentação de razões recursais. Recurso adesivo não conhecido.

2. Constatado pela perícia que inexistiu cobrança de juros capitalizados, mas que os juros remuneratórios foram calculados em percentual superior ao estipulado nos contratos objeto de revisão, impõe-se a condenação do banco réu à restituição do valor cobrado a maior, de forma simples, ante a ausência de má-fé.

3. Há que se dar crédito às conclusões do laudo pericial judicial, pois elaborado por profissional imparcial e dotado de presunção de veracidade e legitimidade.

4. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subisidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como no caso do processo que é extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, a teor do disposto no art. 85, §10, do CPC.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os seguintes parâmetros, os quais são gradativos: i) condenação, ii) proveito econômico e iii) valor da causa, para, então, fixar o percentual dentro dos limites quantitativos de dez (10) a vinte por cento (20%), de acordo com os critérios dos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85, do CPC. E, somente nas demandas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do CPC).

6. Recurso adesivo não conhecido. Apelo não provido.